Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-44.2022.8.11.0033
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001687-44.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO HENRIQUE BORGES - CPF: 013.173.511-00 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ALINE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 349.798.668-24 (APELANTE), CLAUDINEIA GOTARDO DE NOVAIS - CPF: 886.876.001-00 (APELADO), MARLY DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 795.767.611-15 (ADVOGADO), GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES - CPF: 004.803.601-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA COMPROVADA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado pelos proprietários de sala comercial ocupada por ex-companheira de irmão falecido.
Os autores alegam posse indireta sobre o imóvel desde sua construção e sustentam que a ocupação foi tolerada por liberalidade, tendo se tornado precária após notificação de desocupação não atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se os autores comprovaram a posse indireta do imóvel; (
ii
) se houve esbulho possessório diante da recusa da apelada em desocupar o bem após notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os autores comprovaram a propriedade e a posse indireta do imóvel, bem como a ausência de justo título por parte da ocupante, cuja permanência decorre de tolerância, tornando-se precária após a notificação.

4. Caracterizado o esbulho possessório diante da resistência da apelada em restituir o imóvel, preenchidos os requisitos dos arts. 561 e 1.210 do CC e do CPC.

5. A ação possessória não se presta à discussão de meação ou sucessão, sendo suficiente a comprovação da posse e da turbação ou esbulho para sua procedência.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento:

“
1.
A posse exercida por tolerância configura detenção precária, passível de revogação
.

2. A ação possessória não se presta à resolução de controvérsias dominiais ou sucessórias, sendo suficiente a demonstração da posse anterior legítima e do esbulho.
”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.196 e 1.197; CPC,
arts
. 558,
p.u
., e 561, I a IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
Cível nº 0002642-10.2017.8.11.0020, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.03.2021; TJMT,
Ap
Cível nº 1015248-60.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por RODOLFO HENRIQUE BORGES e ALINE DOS
SANTOS SOUZA
contra sentença

proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
que julgou improcedentes os pedidos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de CLAUDINÉIA GOTARDO DE NOVAIS, condenando os autores nas custas processuais e honorários advocatícios.

Os apelantes alegam ser proprietários de um prédio comercial edificado sobre o lote 18, quadra 01, localizado na
rua
Maranhão, bairro Morada dos Ipês, São José do Rio Claro/MT, matriculado sob o nº 7758, CRI de São José do Rio Claro/MT,
e que a apelada utilizava uma das salas comerciais, mediante autorização concedida por mera liberalidade dos proprietários, à época em que mantinha relacionamento afetivo com o irmão de um dos autores, já falecido.

Defendem que exercem a posse direta e indireta sobre o imóvel desde a construção, sustentando que a apelada jamais deteve posse justa, mas mera detenção tolerada, revogada oportunamente pela notificação, razão pela qual afirmam que o esbulho ficou comprovado pela recusa da apelada em desocupar o imóvel.

Reforçam que os encargos relativos ao consumo de energia, manutenção e segurança do prédio sempre foram suportados pelo apelante Rodolfo Henrique Borges, inclusive havendo ação autônoma para cobrança dos valores inadimplidos pela apelada.

Sustentam que o juízo de origem se utilizou de documentos preclusos como um dos fundamentos na sentença, assim como interpretou
que as transferências bancárias foram feitas pela apelada em favor dos apelantes como participação na finalização da obra, quando na verdade, a situação é inversa. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos (id. 317684924).

Em suas contrarrazões a apelada defende a manutenção da sentença de improcedência com o desprovimento do recurso de apelação (id. 317684932).

A Procuradoria de Justiça, por não vislumbrar as hipóteses de intervenção, absteve-se de manifestar (id. 328960391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia está em verificar se os apelantes exerceram a posse direta, assim como a indireta e se ocorreu o esbulho alegado, a fim de justificar a reintegração de posse.

Infere-se dos autos

que os apelantes notificaram a apelada para desocupar a sala comercial em 05/07/2021, o ajuizamento da demanda se deu em setembro/2022. Logo,
o lapso de ano e dia previsto para o procedimento especial das ações possessórias já havia superado.

Nessa hipótese, o art. 558, parágrafo único, do CPC, dispõe que, “
Passado o prazo referido nocaput, será comum o procedimento,
não perdendo, contudo, o caráter possessório
”.

Verifica-se, portanto, que não se desnatura a ação possessória, apenas se transmuda o rito, afastando-se o regime liminar automático, mas permanecendo íntegra a disciplina do art. 561
,
do CPC quanto ao ônus probatório.

Assim, ainda que a posse seja de força velha, permanece plenamente cabível a análise dos requisitos da reintegração de posse à luz do art. 561, I a IV, do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A teor
do art. 1.210, do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido ou restituído na posse em caso de turbação ou esbulho, independentemente da comprovação do domínio pleno, bastando a demonstração da posse anterior e da violência, clandestinidade ou precariedade da posse adversa.

Da análise dos autos,
verifica
-se que o imóvel, uma sala comercial, construída em edifício comercial, situada na Rua Maranhão, Lote 18, Quadra 01, Bairro Morada dos Ipês, em São José do Rio Claro/MT, pertence aos apelantes, conforme demonstra a matrícula nº 7758, CRI de São José do Rio Claro (id. 317684466).

Além disso, os apelantes

comprovaram que

exercem a posse indireta e administração do prédio, sendo inclusive, essa afirmativa não desconstituída pela apelada.

A apelada apenas sustenta que tem direito na meação da herança porque teve a sua união estável “pós mortem” reconhecida com Ricardo Henrique Borges, irmão do primeiro apelante
e
que teve participação na construção do imóvel, sem, contudo, demonstrar esta última afirmativa.

Deste modo, a posse justa e legítima dos apelantes, nos moldes dos
arts
. 1.196 e 1.197, do Código Civil, ainda que exercida de forma indireta, mediante cessão de parte do imóvel,
está comprovada
.

Assim como está demonstrado que a apelada
ingressou na sala comercial por acordo entre as partes, porque a apelada convivia em união estável com o irmão do apelante Rodolfo, não havendo qualquer documento relativo
à

locação ou outro tipo de negociação, ficando provada aqui a posse precária da apelada.

No
presente
caso, os apelantes lograram em provar que são proprietários e possuidores indiretos do prédio e, que, a apelada foi a
utoriza
da a utilizar a sala nº 06 e que, uma vez notificada, recusou-se a devolver a posse, convertendo-se a ocupação em precária.

Sobre esse assunto este Tribunal já se posicionou:

“
[...]

Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de mero ato de tolerância, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória. Assim,
após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido.
Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de
posse.
Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do
mesmo dispositivo legal, d
eve ser declarada improcedente.”

(TJ-MT 00026421020178110020 MT, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Logo, não havendo mais interesse dos apelantes na continuidade do uso do imóvel por parte da apelada, notificaram-na para a desocupação, que resistiu, caracterizando, deste modo, o esbulho.

A data do esbulho, portanto, é aquela em que, apelada se recusou a restituir a posse, momento em que se instala a resistência à restituição.

De igual modo, mostra-se a perda da posse dos apelantes ao tempo em que a apelada se manteve no imóvel, privando-os do uso e fruição do bem, inclusive para eventual locação a terceiros ou para ampliação de suas atividades.

Registre-se que a ação possessória não se presta para definir domínio ou meação de herança, mas para situação de fato da posse.

Em situação análoga esta Corte decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRÉSTIMO VERBAL DE VEÍCULO.
POSSE INJUSTA APÓS O FIM DO RELACIONAMENTO. REVELIA. ESBULHO POSSESSÓRIO RECONHECIDO
.
ALEGAÇÃO DE NATUREZA COMUM DO BEM. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a medida cautelar de busca e apreensão para reaver bem móvel entregue por empréstimo verbal, quando demonstrada a posse injusta após o encerramento do vínculo entre as partes.

A discussão sobre eventual comunhão patrimonial do bem exige ação autônoma com cognição exauriente, sendo incabível na via cautelar possessória.

[...]

(N.U 1015248-60.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025
)

Eventual alegação de que o imóvel integraria patrimônio comum ou sucessório do falecido companheiro da apelada não afasta, neste momento, o esbulho possessório, tampouco autoriza que, a pretexto de discutir direitos dominiais, mantenha-se indefinidamente na posse
exclusiva do bem em detrimento dos proprietários
registrários
e possuidores indiretos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença e julgar procedente a reintegração de posse referente à sala comercial nº 06, localizada no prédio comercial edificado sobre o lote 18, quadra 01, matrícula n. 7.758, do CRI de São José do Rio Claro/MT.

Inverto o ônus
da
sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, d
o CPC.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025